Tribunal: TJSP
Processo: 1002180-76.2024.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – "TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO" – Sentença de parcial procedência – Recurso autoral pugnando pelo arbitramento de indenização a título de danos morais e fixação de honorários advocatícios nos moldes da Tabela de Honorários da OAB/SP – Conta em que promovidos os descontos que é utilizada para recebimento do benefício previdenciário – Danos morais indenizáveis

Ementa:
APELAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – "TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO" – Sentença de parcial procedência – Recurso autoral pugnando pelo arbitramento de indenização a título de danos morais e fixação de honorários advocatícios nos moldes da Tabela de Honorários da OAB/SP – Conta em que promovidos os descontos que é utilizada para recebimento do benefício previdenciário – Danos morais indenizáveis reconhecidos – Valor de R$ 5.000,00 que atende à finalidade do instituto, bem assim ao binômio proporcionalidade de razoabilidade – Honorários – Tabela de Honorários da OAB que constitui mera referência, não vinculando o Poder Judiciário – Verba honorária, entretanto, que deve ser fixada por equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC, em R$ 1.200,00.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.